Tribunal: CARF
Processo: 11610.724398/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.724398/2012-53
ACÓRDÃO
2202-011.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELCO APARECIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LONGO TEMPO DECORRIDO ENTRE A
IMPUGNAÇÃO E SEU JULGAMENTO. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO
APENAS DE MULTA E DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedidos de anistia, moratória, e parcelamento, inclusive relativos às
penalidades, que são regidos pela regra da legalidade e pela vinculação do
lançamento (arts. 97, VI; 113, §§ 1o e 3o; 142, caput e par. ún.; e 157, do
CTN), não podem ser deferidos, se não houver lei autorizativa.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não tem competência para examinar pedido de parcelamento,
incidental ao julgamento da validade legal do crédito tributário constituído.
SÚMULA 04/CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.724398/2012-53
2
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por celeridade e economia processuais, adoto o relatório elaborado pelo órgão
julgador de origem:

Notificação de Lançamento de fls. 7/13 (numeração eletrônica), lavrada em
10/07/2012, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, no valor de R$ 8.079,23, (oito mil, setenta e nove
reais e vinte e três centavos), já incluídos os juros de mora e a multa de
ofício, onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram glosadas deduções de dependentes (R$ 3.311,76), de Instrução (R$
2.592,29) e de despesas médicas (R$ 12.961,00), tudo de conformidade com
o motivo e o enquadramento legal citado na Notificação de Lançamento, da qual
uma via foi entregue ao contribuinte.
2. Na impugnação de fls. 2/3 e complemento 3/4, o contribuinte diz que
as
dependentes são a esposa Neusa Maria Celeghim Aparecido, a filha Renata
Celeghim Aparecido, a quem, em 2008, pagava um curso Técnico de Informática
visando prepará-la para o mercado de trabalho porque, devido a pouca instrução
e falta de experiência não conseguia emprego, quando ela fugiu sem deixar
endereço, conforme BO lavrada na 73 BP, abandonando a escola e a neta,
Isabela Celeghim Aparecido, filha da Renata Celeghim Aparecido e pai
desconhecido. Só quando ela retornou, procurou o Conselho Tutelar para
obter a guarda e a
despesas com instrução refere-se a pagamento à escola técnica onde Renata
estudava, porém, os comprovantes digitalizados foram perdidos devido à infecção
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.724398/2012-53
3
de virus no computador e teve que formatar a máquina, ocorrendo a perda. O
mesmo aconteceu com os comprovantes de pagamentos de serviços
médicos, porém, neste último caso, junta comprovantes de exames
solicitados pelos médicos na ocasião. Diz, também, que a Notificação de
Lançamento refere-se ao ano de 2008, e, somente agora (julho de 2012) é
apresentada, sentindo-se prejudicado no levantamento dos comprovantes,
mesmo porque com o valor de R$ 2.064,12 que recebe de aposentadoria
não teria condições de arcar com os valores apresentados na declaração ajustada,
pois ainda tem dívidas com bancos, em função dos emprestimos de longo prazo.
2.1 Pede prioridade na análise da impugnação com base no Estatuto do Idoso. 3.

O órgão julgador de origem houve por bem negar provimento à impugnação, em acórdão
assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE.
A dedução por pessoa considerada dependente previsto no art. 77, do RIR,
provada a relação de dependência, é cabível no valor vigente à época.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual
para pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual estabelecido em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com
médicos e planos de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.

Cientificado do resultado do julgamento, por via postal, em 06/01/2021 (fls. 48), o
recorrente interpôs este recurso voluntário também por via postal, em 12/01/2021 (fls. 52),
pedindo, em síntese, a desconstituição de multa e juros, bem como o parcelamento dos valores
devidos.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.724398/2012-53
4
VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da questão posta pelo recorrente.
O recurso voluntário tem por único objeto a desconstituição de multa e de juros,
além da concessão de parcelamento, dado o longo tempo tomado para apreciação da
impugnação.
A propósito, transcrevo o pedido formulado, verbatim (fls. 51):

Em vista de todo o exposto, como sempre procurei arcar com os meus
compromissos, peço a retirada da multa e dos encargos, e parcelamento do valor
principal, para que eu possa pagar e quitar essa dívida com o fisco.

Como se vê, o argumento é uma versão limitada da alegação de prescrição
intercorrente, que somente pode ser apreciada pelo Judiciário, dada a vedação constante na
Súmula 11/CARF:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

De todo o modo, o pedido para relevação de multa e de juros, bem como o pedido
para concessão de parcelamento, não poderia ser acolhido nesta seara, por falta de previsão legal
expressa.
Nesse sentido, verificado o fato jurídico correspondente, deve-se constituir a
penalidade aplicável:

Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
[...]
Art. 113.[...]
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.724398/2012-53
5
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
[...]
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito
tributário.

Por outro lado, pelas conclusões, aplico o enunciado da Súmula 04/CARF:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 63
DF CARF MF
Original